Tribunal: TJSP
Processo: 1500889-51.2022.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas readequadas – Compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão - Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.